Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-13.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO E DÉBITOS INCIDENTES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido, condenando-a ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas na compra e venda de veículo automotor, consistentes na quitação do saldo devedor do financiamento, no pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo posteriores à tradição e na transferência da propriedade junto ao órgão competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir diante de alegada quitação dos débitos; (ii) saber se o autor é parte legítima para exigir a quitação do financiamento; (iii) saber se a venda do veículo a terceiro afasta a obrigação de transferência e a responsabilidade pelos débitos; e (iv) saber se deve ser afastada a condenação relativa à transferência do veículo, bem como ao pagamento de multas e taxas de licenciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tradição transfere a propriedade de bens móveis (CC, art. 1.267), cabendo ao adquirente responder pelos encargos posteriores à entrega, inclusive multas e débitos incidentes.
4. O CTB, art. 123, § 1o, impõe ao adquirente a obrigação de transferir o veículo em até 30 dias; não cumprida, o alienante deve comunicar a venda ao órgão competente em 60 dias, sob pena de responsabilidade solidária perante o credor das penalidades. Tal solidariedade, contudo, limita-se à relação com o órgão de trânsito, o que não exime o adquirente da obrigação de quitar os débitos posteriores à tradição. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1994220 e 1977221.
5. No caso, comprovou-se que o recorrente adquiriu o veículo e o vendeu a terceiro sem realizar a transferência, resultando na inscrição de débitos em nome do recorrido.
6. A venda a terceiro não afasta a obrigação legal do adquirente original.
7. A obrigação de quitação do financiamento e dos débitos decorre diretamente do contrato firmado entre as partes. 8. Inexistem provas de quitação e não há vício quanto à legitimidade ativa do autor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00 (um mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994220, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 02.05.2025; TJDFT, Acórdão 1977221, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 10.03.2025.